Tribunal: TJMT
Processo: 1011995-83.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011995-83.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.702.407/0001-63 (AGRAVADO), MPEMT - SAPEZAL (AGRAVANTE), SERGIO GONCALVES DA COSTA - CPF: 848.988.951-15 (AGRAVADO), VALDINEY GOMES PAULINO - CPF: 593.135.361-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS
–- REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
PREJUIZO NÃO EVIDENCIADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

2) Não se justifica, neste momento processual, a decretação da indisponibilidade de bens quando não verificada a existência de indícios veementes da prática de ato ímprobo, de dano ao erário e/ou enriquecimento ilícito.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo
juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
,
MM. Dr. Conrado Machado Simão
, que nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Liminar de Indisponibilidade de Bens no 1115-09.2018.811.0078 (cód. 108571)
, proposta em face da empresa
SGC PRESTADORA DE SERVIÇOS – EIRELI e OUTROS
, indeferiu a liminar de indisponibilidade de bens dos requeridos, ora agravados.

Em suas razões recursais, o agravante alega que nos procedimentos licitatórios – Pregões no. 022/2013 e 028/2014 – ambos com objetivo de contratar empresa especializada para prestação de serviços de limpeza urbana, ficou demonstrado favorecimento à empresa agravada, declarada vencedora do certame em relação ao primeiro procedimento, cujo valor para prestação dos serviços é de R$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais).

Em relação ao segundo procedimento (Pregão no 028/2014), diz que foram feitas exigências no edital de forma a eliminar a concorrência e novamente sagrar vencedora a empresa SGC PRESTADORA DE SERVIÇOS – EIRELI.

Afirma que a presença dos requisitos –
fumus boni iuris
e
periculum in mora
– para decretação de indisponibilidade dos bens, sob o argumento de que a medida se faz necessária para preservar o patrimônio dos agravados, visando garantir a eficácia de futura e eventual execução de pagar quantia certa.

Escuda sua pretensão inicial nos requisitos legais, pugnando pela antecipação de tutela recursal, para determinar a indisponibilidade dos bens dos agravados, a fim de garantir eventual ressarcimento de danos ao erário acrescido de multa civil.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id.
4855903
.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em
id. 7493973.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do agravo de instrumento em id.
28963987.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que indeferiu a liminar de indisponibilidade de bens dos requeridos, ora agravados.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, a ilustre condutor do feito

não vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária, não existir elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

indeferiu-o,
por entender
que não estão
presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

“(...)Pois bem. No caso em tela os elementos probatórios robustos indene a qualquer dúvida quanto aos fatos aduzidos a inicial não estão presentes,
não caracterizando assim a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações
.

Ressalto, que o provimento de tal liminar exigem fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, em especial nas condutas que causem dano material ao Erário,
o que não verifico por ora no caso em testilha.

Na mesma toada,
não constato o periculum in mora,
embora seja presumido o periculum segundo a jurisprudência recente, noto que a atuação ministerial se deu após ampla decorrência de lapso temporal dos atos até a data propositura da ação, quase 5(cinco) anos.

Ademais, entendo como necessária a dilação probatória, pois constato que fora oportunizado o contraditório nas impugnações editalícias, daí que as ilações trazidas pelo órgão miniterial merecem o crivo do contraditório, a fim de se demonstrar a veracidade da sustentação inicial.

Neste sentido: TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 5137930320108260000 SP 0513793-03.2010.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 18/07/2012. Ementa: Agravo de instrumento Ação civil pública Improbidade administrativa Indeferimento de liminar de indisponibilidade de bens Admissibilidade Ausência dos requisitos do "fumus boni iuris" e "periculum in mora". Desprovimento do recurso.

Ante o exposto e com fulcro na fundamentação jurídica alhures, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada pelo Ministério Público Estadual.
(...)”

A propósito da medida de cautela, o art. 7o e 16 da Lei no 8.429/1992 prescrevem:

"Art. 7o Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

"Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do seqüestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

Como visto, a exemplo de toda medida cautelar, a lei exige a
demonstração de fundados indícios de responsabilidade ou mesmo de que um ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito.

Observa-se, pois, que a obrigação de reparar os danos causados pressupõe uma ação ou omissão do agente, de maneira dolosa ou culposa, a própria existência do dano, a relação de causalidade entre a conduta daquele e o prejuízo verificado.

In casu,
examinando a controversa, verifica-se que a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa c/c pedido de indisponibilidade de bens distribuída sob o no 1115-09.2018.811.0078 (código 108571) na Vara Única da Comarca de Sapezal/MT tem por objetivo responsabilizar os agravados pelos atos ímprobos praticados nos Pregões no 022/2013 e 028/2014, sendo que ambos tinham por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza urbana.

Todavia, a questão envolvendo a falsidade do atestado de capacidade técnica apresentado pelo licitante vencedor ora Agravado, assim como a alegação de direcionamento e favorecimento da empresa vencedora,
necessitam de maior dilação probatória, notadamente considerando o lapso temporal na atuação ministerial (05 anos após a suposta ocorrência dos fatos até a propositura da ação), como também o fato de que foi oportunizado o contraditório nas impugnações editalícias, como, aliás, bem destacado na decisão ora objurgada.

Assim, nesta fase processual não exauriente, embora não se descarte a suposta ocorrência de direcionamento ou ato de improbidade,
mostra-se temerária a decretação de indisponibilidade de bens dos agravados, notadamente em sede de uma tutela antecipada de urgência.

Portanto, não vislumbrada a
existência de indícios da prática de ato ímprobo, tampouco restou demonstrado pelo Agravante, mediante prova pré-constituída, quais foram os prejuízos causados ao erário, mas que poderão ser melhor apuradas com a instrução do feito, pelo juízo de primeiro grau, sempre com a observância do devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nessa toada, considerando que os documentos apresentados não demonstram, a princípio,
uma má-fé do agente público no sentido de causar prejuízo ao patrimônio público mediante o enriquecimento ilícito de sua parte, a manutenção da decisão que indeferiu o decreto da indisponibilidade de bens é medida que se impõe.

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre Corte de Justiça,
vejamos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS PÚBLICAS EM DESACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA E DESVIO DE FINALIDADE EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PARCIALMENTE DEFERIDO, APENAS EM RELAÇÃO AO SUPOSTO DANO AO ERÁRIO DECORRENTE DA INDEVIDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS PÚBLICAS – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E LESÃO AO ERÁRIO POR DESVIO DE FINALIDADE – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A indisponibilidade ou bloqueio de bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a presença de fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato de improbidade (fumus boni juris), não estando tal medida condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora está implícito no art. 7o da Lei n. 8.429/92. 2. Não se justifica, neste momento processual, a decretação da indisponibilidade de bens quando não verificada a existência de indícios veementes da prática de ato ímprobo, de dano ao erário e/ou enriquecimento ilícito. (TJ-MT 10163284420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DECRETAÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o periculum in mora, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92,
ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.
(TJMT – A.I 1001792-25.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data do Julgamento 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020).

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 22 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO, PEDIU VISTA DOS AUTOS O 2o VOGAL (DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA). O 1o VOGAL (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI), AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO POR VÍDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Acompanho o voto do relator, sem elaboração de voto escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 14 DE ABRIL DE 2021:

À UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021